Tribunal: TJDFT
Processo: 0725571-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES. PERSEVERANÇA DO AGENTE NA SENDA DELITIVA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão em que se acolheu a representação formulada pela Autoridade Policial para decretar a prisão preventiva do paciente, suspeito da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em saber se estão presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Nos limites de cognição próprios do habeas corpus, observa-se que a materialidade do delito está demonstrada, assim como estão presentes os indícios suficientes de autoria a caracterizar o requisito do fumus comissi delicti.
7. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública. O Juiz de primeiro grau salientou que o paciente ostenta condenação por crime patrimonial, estando ainda no período de cumprimento de pena, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e o convívio social harmônico.
8. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a “perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pela existência de condenações pretéritas e outras ações penais em andamento, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.” (AgRg no RHC n. 198.810/ES, DJe de 12/09/2024)
9. Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, a decisão a quo está ancorada em fundamentação idônea e em risco concreto, a justificar a decretação da medida extrema, revelando, de outro lado, a ineficácia de medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.